Tribunal: TJMT
Processo: 0015454-46.2014.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015454-46.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIS FRANCISCO DE JESUS - CPF: 001.633.141-95 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDEVALDO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 000.910.621-95 (RECORRIDO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELPIDIO RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIS FRANCISCO DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO MOTIVO TORPE – RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL ENTRE ACUSADO E ESPOSA DA VÍTIMA – INDÍCIOS DE CRIME PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DECIDIR PELO AFASTAMENTO OU NÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Enunciado Orientativo nº 2 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0015454-46.2014.8.11.0002

RECORRENTE: LUIS FRANCISCO DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de LUÍS FRANCISCO DE JESUS contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos registrados sob o nº 15454-46.2014.811.0002, Código 349506, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (fls. 39/42 – id. 115472519).

Irresignada com a decisão, busca a defesa o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que as provas amealhadas durante a persecução penal são insuficientes em relação às qualificadoras.

Para tanto, sustenta que havia um contexto de grave hostilidade entre a vítima e acusado, sendo que a versão da acusação de que o recorrente praticou o crime porque planejava ficar com
Doralice
(esposa da vítima) não encontra respaldo nos autos.

Com relação ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, asseverou a defesa que a inicial seria inepta ou que a incidência da referida qualificadora seria manifestamente improcedente, tendo em vista que não narra em que consistiu a surpresa, não havendo narrativa fática de como se deu o momento em que a vítima fora atingida (fls. 03/11 – id. 115472520).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (fls. 19/32 – id. 115472520).

Em Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (fl. 33 – id. 115472520).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 120599451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIS FRANCISCO DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de LUÍS FRANCISCO DE JESUS contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos registrados sob o nº 15454-46.2014.811.0002, Código 349506, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) Consta no Inquérito Policial que, no dia 11 de junho de 2014, por volta das 16h45min, na Fazenda Trincheira, comunidade Córrego Seco, zona rural deste município, o acusado LUIZ FRANCISCO DE JESUS, desferiu diversos disparos de arma de fogo, em face da vítima ELPIDIO RIBEIRO, o qual não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito (fls. 29/48).

Segundo consta do caderno informativo, LUIZ e ELPIDIO se conheciam anteriormente a data do crime e já havia ocorrido uma controvérsia entre eles, momento esse em que LUIZ manifestou a sua vontade de ceifar a vida da vítima. Extrai-se ainda que DORALICE MARIA, viúva de ELPIDIO, sofria diversas ameaças por parte de LUIZ, que a obrigava a se relacionar com ele. Dessa forma, ao encontrar a vítima a caminho do trabalho, LUIZ efetuou diversos disparos de arma contundente (espingarda) contra ELPIDIO, que veio a óbito no local.

Com tudo isso, verifica-se apurado que o denunciado executou a vítima imbuído por motive torpe pois, LUIZ planejava ficar com DORALICE, bem como recurso que impossibilitou, a defesa da vítima, já que a surpreendera (...)”
(fls. 01/03 – id. 115472516).

Da leitura de trecho da decisão de pronúncia, observa-se que o magistrado
a quo
fundamentou seu convencimento em relação à admissão das qualificadoras nos seguintes termos, vejamos:

“(...) No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando haja prova de sua manifesta improcedência, o que não se vislumbra no caso vertente, sob pena de se suprimir a competência do Tribunal do Júri.

Nesta toada, não se afigura descabida a assertiva de que o homicídio tenha motivação torpe, sob a alegação de que teria sido praticado em razão do acusado planejar ficar com Doralice Maria Ribeiro, esposa da vítima, pessoa com a qual teria um relacionamento extraconjugal.

Da mesma forma, não se pode afastar a hipótese de que o acusado tenha utilizado de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, por supostamente ter efetuado os disparos de surpresa (...)”
(fl. 41 – id. 115472519).

Irresignada com o
decisum
, a defesa pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Após analisar detidamente os autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pleito.

Pois bem.

De início, não se pode falar que os autos não contêm indícios de que o delito tenha sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na Delegacia de Polícia, o acusado deu sua versão dos fatos, narrando que havia um entrevero prévio entre o mesmo e a vítima, vejamos:

“(...) Que
conhece a vítima desde que eram moços, pois sua esposa é prima de ELPÍDIO; Que já algum tempo ELPÍDIO vem difamando o interrogando para os moradores da comunidade, chamando o interrogando de preguiçoso, que não trabalha, bem como já tiveram um desentendimento por causa de uma porteira, sendo certo que toda vez que alguém passava e deixava a porteira aberta ele dizia que era o interrogando; Que, na segunda-feira o interrogando estava próximo da casa da vítima, quando esta lhe chamou de ‘nego safado’ e perguntou o que o interrogando estava fazendo naquele lugar; Que o interrogando não quis emendar a história e foi para sua casa; Que quando foi mais tarde naquele mesmo dia a vítima mandou a esposa ir chamar o interrogando para que fosse consertar a moto dele; Que o interrogando atendeu ao chamado e foi até a casa da vítima, encontrando-a na porta da casa e o interrogando ficou no terreiro, oportunidade em que a vítima passou a xingar o interrogando de ‘tudo que é nome’, e o ameaçou de dar um tiro na sua cara; Que o interrogando foi embora e não voltou mais a casa da vítima; Que na quarta-feira de madrugada o interrogando saiu para levar sua esposa num sítio vizinho, distante uns três quilômetros, para que ela pegasse uma carona para ir a Várzea Grande e quando retornou para casa encontrou-se com a vítima que o chamou para ir a roça para conversarem; Que o interrogando pensou que ELPÍDIO queria se retratar por tê-lo xingado na frente da esposa, então pegou sua espingarda de calibre 36, colocou no ombro e foi ao encontro de ELPÍDIO, asseverando que carregar arma quando sai de casa e comum no sítio, porque lá é só mato; Que ao chegar na roça o interrogando chamou por ELPÍDIO e, para sua surpresa ELPÍDIO respondeu: ‘ah, então você veio né seu safado, sem vergonha, eu vou matar você agora’ e foi correndo em direção de onde estava a espingarda dele, de calibre 22 e, não deve ter visto que o interrogando também portava uma arma e fogo; Que diante da ameaça de morte e vendo que ele corria em direção à espingarda, o interrogando efetuou um disparo em direção a vítima e em seguida saiu correndo, sem verificar se o tiro o havia acertado ou não; Que na sequência o interrogando ainda foi à casa da vítima e disse a esposa dele que tinha atirado na vítima e não sabia se ele estava vivo ou morto e, em seguida foi pra sua casa e ficou escondido no mato; Que o fato aconteceu por volta de 10:00 horas mais ou menos e o interrogando ficou escondido até por volta de 14:00 ou 14:30 horas, quando então saiu com sua moto para receber o pagamento por serviços prestados em uma fazenda e quando o interrogando passava próximo ao local deparou com DORALICE que foi ver o corpo somente naquela hora e disse ao interrogando que a levasse, pois queria fugir com ele e que inclusive tinha cem reais para ajudar na fuga, mas o interrogando recusou a levá-la e mandou que a mesma ‘se virasse’ e foi embora, sendo certo que após receber o pagamento ficou escondido no mato até conseguir se comunicar com um parente; Que com relação à espingarda usada no crime afirma o interrogando que a quebrou e jogou no rio;
Que perguntado se mantinha uma relação extraconjugal com a esposa da vítima, respondeu que sim, há cinco anos mais ou menos
; Que afirma que nunca a coagiu para se relacionar com o interrogando, foi tudo acontecendo normalmente, apenas com conversa, bem como o interrogando nunca a ameaçou; Que perguntado se a esposa da vítima chegou de pedir ao interrogando que matasse o marido, respondeu que não, nunca pediu isso, mas lhe confidenciou que ‘tinha vontade de matar o marido e jogar num buraco’, isso acredita o interrogando, porque ELPÍDIO a maltratava, xingava, gritava, e ficava emburrado a semana inteira, fato que o interrogando presenciou por muitas vezes, mas não sabe dizer se ELPÍDIO a agredia fisicamente; Que perguntado se chegou de confidenciar com a DORALICE que iria matar ELPÍDIO para poder ficar com ela, respondeu que não, nunca falou isso, como também não queria ficar com ela ou assumi-la, até porque já e casado, apenas queria ter um caso com ela; Que perguntado ao interrogando se telefonou para DORALICE na sexta-feira, dia 13 passado, respondeu que não, foi ela que lhe telefonou e perguntou aonde o interrogando estava e ao responder que estava em Cuiabá, ela disse: ‘vaza, vaza que a turma vai pegar você’, momento em que o interrogando a informou que iria se apresentar nesta segunda-feira; Que o interrogando afirma que não telefonou uma única vez para DORALICE, só se apertou o botão errado; Que perguntado como foi o comportamento dela quando o interrogando lhe disse que havia atirado na vítima, respondeu que normal, parecia até alegre com a informação; Que não é verdade que o interrogando a chamou para fugirem juntos quando passou na casa dela após o ocorrido, foi lá apenas para informar, como também não sabe dizer porque DORALICE não foi verificar se o marido estava vivo ou morto, só fazendo no período da tarde; Que perguntado onde estava a arma da vítima, respondeu que estava encostado próximo de uma lona e se a espingarda não foi recolhida pela polícia e porque os filhos devem ter retirado do local e escondido; Que perguntado se houve participação de DORALICE no crime em questão, respondeu que não, como também não foi nada premeditado e só portava arma quando foi encontrar-se com ELPÍDIO porque ninguém saia de casa sem arma; Faz consignar o interrogando que está arrependido do que fez, mas por outro lado, se não tivesse atirado contra ELPÍDIO ele é que teria atirado contra o interrogando, pois corria em direção a espingarda; QUE perguntado se DORALICE contou ao marido que estava tendo um caso com o interrogando, respondeu que não, pelo menos na sua presença, mas se contou depois que o interrogando foi embora, não sabe dizer (...)”
(fls. id. ).

Em Juízo, o réu ratificou a versão apresentada extrajudicialmente e asseverou ter agido em legítima defesa.

Disse, ainda, que já havia sido ameaçado pelo ofendido e que o mesmo havia descoberto sobre o relacionamento entre o acusado e a esposa da vítima.

Afirmou que foi chamado pela vítima para conversar na roça e que não tinha a intenção de matá-la; que então
Elpidio
foi em direção a uma espingarda, momento em que o acusado realizou um disparo com uma espingarda calibre .36 em direção à vítima e foi embora do local (id. 115472521).

Já a testemunha
Doralice Maria Ribeiro
, esposa da vítima, confirmou que tinha um relacionamento extraconjugal com o recorrente, afirmando, ainda, que o mesmo lhe convidou para fugir após o fato delituoso, vejamos:

“(...) Que há três anos aproximadamente vem mantendo um relacionamento extraconjugal com o seu vizinho CHIQUINHO, ora suspeito do crime de homicídio, cuja vítima era seu marido;
QUE alega a declarante que foi praticamente obrigada a se relacionar com o suspeito porque o mesmo a vinha assediando e ameaçando, dizendo que “se a declarante não fosse dele não seria de mais ninguém”, bem como dizia que o marido da declarante não lhe dava o devido valor
; Sendo assim a declarante se sentiu praticamente obrigada a se relacionar com ele e, nem lhe ocorreu de pedir ajuda aos filhos ou a polícia com relação as ameaças,
bem como afirma que o suspeito por diversas vezes lhe disse que iria matar a vítima para que a declarante pudesse fugir com ele, mas a declarante não acreditou
; QUE no dia 11 de junho passado, o seu esposo fez o quebra torto e foi trabalhar na roga e a declarante ficou em casa cuidando dos afazeres domésticos,
sendo que por volta de 10:00 ou 11:00 horas o suspeito foi a sua casa e disse: “o que eu queria fazer já fiz, está na entrada da roça", convidando-a para que fosse ver e, em seguida pediu a declarante que arrumasse suas coisas para fugir com ele, inclusive a abraçou querendo ter relações com a declarante naquele momento, mas a declarante o recusou, como também não acreditou que ele tivesse de fato matado seu marido;
QUE CHIQUINHO portava uma espingarda quando confessou que tinha matado o seu marido e depois de insistir e vendo que a declarante não o acompanharia ele foi embora e a declarante continuou com seus afazeres, não sentiu necessidade de ir averiguar as afirmações de CHIQUINHO; QUE as horas foram passando e seu esposo não retornou para almoçar então a declarante se perguntou se ‘CHIQUINHO não havia mesmo matado seu esposo’ e foi atrás do marido encontrando-o caído na estrada, acrescentando que sobre isso CHIQUINHO mentiu, pois afirmou que havia matado a vítima na roça e a declarante o encontrou na estrada; QUE a declarante percebeu que ele estava morto e entrou em desespero, gritando, mas não havia nenhum vizinho para socorrê-la, pois o mais próximo era o suspeito e ele tinha se evadido, então retornou a casa e tentou telefonar para outros moradores e parentes, mas devido ao nervosismo teve dificuldade, até que conseguiu falar com ‘ABELINHO’, mas ele estava em Várzea Grande, contudo, narrou que seu esposo estava morto e lhe pediu ajuda; QUE passado algum tempo o funcionário de uma fazenda foi ajudá-la e constatou que seu esposo estava de fato morto; QUE além de ABELINHO a declarante conseguiu falar com uma irmã e foi ela que comunicou os filhos e outros familiares;
Faz consignar a declarante que CHIQUINHO ia a sua casa pelo menos umas três vezes por semana, e, apesar de ter se relacionado com ele, a declarante não se sentia confortável com a situação e sempre lhe pedia que parasse de ir a sua casa e que a deixasse em paz, alertando ainda que seu marido não gostava dele e também poderia desconfiar do que estava acontecendo, mas CHIQUINHO ignorava suas solicitações e ainda dizia que ‘se a declarante contasse ao marido o que estava acontecendo ele a mataria e depois iria se suicidar’ e a declarante se viu encurralada;

QUE perguntado porque não contou a polícia ou aos filhos que sabia quem era o autor do homicídio, tendo inclusive mentido que achava que tinha sido acidente de moto, respondeu que ‘esse foi seu erro e não contou porque estava com medo de CHIQUINHO e ainda está, pois ele a ameaçou antes do homicídio e logo depois de ter matado o seu marido que se a declarante não for dele não será de mais ninguém’
; QUE perguntado a declarante se presenciou alguma discussão entre seu marido e o suspeito, respondeu que sim; QUE na segunda-feira, dia 09, no período da tarde, CHIQUINHO estava no mato sondando a declarante, quando seu esposo notou e o chamou perguntando o que ele estava fazendo sondando a declarante, tendo CHIQUINHO negado, contudo, a declarante tomou coragem e confirmou, dizendo ao seu esposo que era verdade, que ele a sondava no mato e vinha obrigando-a a ter relações com ele; QUE nesse momento seu esposo ameaçou CHIQUINHO dizendo: ‘eu poderia muito bem dar um tiro na sua cara’, memento em que CHIQUINHO respondeu que ‘ele podia fazer o que quisesse, inclusive dar parte na polícia’; QUE ao final da discussão, CHIQUINHO disse que não retornaria mais ali na casa da declarante e foi embora; QUE depois disso a declarante só foi vê-lo da quarta-feira, quando ele foi lhe contar que tinha matado a vítima (...)”
(grifei – fls. 21/22 – id. 115472516).

Perante o Juízo, a testemunha confirmou
“o relacionamento extraconjugal com o acusado, o qual matou a vítima, seu então marido; se referiu a determinada situação em que o acusado foi encontrado escondido em sua residência, quando veio a revelar para o seu marido, a vítima, as investidas amorosas do acusado e o caso de traição; disse também que depois de matar a vítima, o acusado foi até a sua residência lhe convidar para fugirem juntos. Ao recusar o convite, o acusado, ora recorrente, ainda lhe teria dito que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém”
(id. 115472521).

Consta ainda o depoimento prestado pela testemunha
Edevaldo de Almeida Ribeiro
, filho da vítima, o qual relatou que
“o depoente e seus irmãos perceberam que durante o funeral e mesmo após, o comportamento da mãe não era condizendo com o de alguém que estivesse sofrendo, e quando estavam todos em casa reunidos, em Várzea Grande, ela os chamou e pediu para que esquecessem o que havia acontecido, pois a vítima tinha morrido e nada podia ser feito a respeito; essa declaração mais estranha ainda os motivou a inquiri-la, pressionando-a para que contasse o que sabia e o que tinha acontecido, foi quando ela disse que no dia 11, por volta de 10:00 horas, o vizinho deles, conhecido por CHIQUINHO, passou por lá e disse que tinha matado a vítima e a chamou para ir embora com ele, confessando também que há dois anos tinha um caso extraconjugal com o suspeito; relatou que não acreditou no suspeito e se recusou a acompanhá-lo, contudo, as horas foram passando e como a vítima não retornara da roça, foi procurá-la e a encontrou caída e ensanguentada próximo à porteira da fazenda (...)”
(fls. 13/14 – id. 115472516).

Pois bem.

Com relação ao pleito da defesa pelo afastamento das qualificadoras do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima e do motivo torpe,
observa-se do Laudo de Necrópsia nº 1.9067.1.2014.59967-01 e do mapa topográfico para localização de lesões (fls. 47/48 – id. 115472516 e fls. 01/18 – id. 115472517) que o acusado realizou três disparos em direção ao ofendido, com os orifícios de entrada nas regiões de seu braço e hemitórax direito.

Apesar de não ser possível presumir com base somente no referido laudo que a vítima fora surpreendida quando assassinada, vejo que o acusado se deslocou até o local portando uma arma do tipo espingarda calibre .36, o que permite supor neste momento processual, que o réu possa ter agido de forma a dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima, indo ao seu encontro não para conversar, mas para alcançar seu intento de ceifar a vida de
Elpidio
, tal como destacado pela testemunha
Doralice
, levando consigo, para tanto, uma arma de fogo municiada.

Assim, tenho que a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima deve ser mantida, quando ao menos existirem indícios no caderno processual para a sua manutenção, como no caso dos autos, devendo o Conselho de Sentença decidir pela sua manutenção ou não.

Da mesma forma em relação à qualificadora do motivo torpe.

Como se sabe, o motivo torpe, como qualificadora do crime de homicídio, deve representar a motivação abjeta, repugnante, além daquela já inerente ao homicídio em si.

In casu
, vê-se que o crime teria sido supostamente cometido pelo fato do acusado manter um relacionamento extraconjugal com a esposa da vítima, havendo suspeitas de que o mesmo possuía o intento de praticar o homicídio para assim dar continuidade ao relacionamento.

Ademais, a testemunha
Doralice
afirmou na Delegacia que o recorrente lhe havia dito que
“se a declarante não fosse dele não seria de mais ninguém”
, reforçando a tese que o crime poderia ter sido praticado com o propósito de se livrar do ofendido, permitindo assim maior liberdade para relacionamento do recorrente com
Doralice
.

Portanto, a avaliação da motivação do delito estar ligada ou não à vontade do acusado de dar seguimento ao relacionamento com a esposa da vítima e se tal fato possa ser considerado como um motivo abjeto ou desprezível para o homicídio, deverá ser feita no Tribunal do Júri, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Dessa forma, tenho que restou evidenciada dos elementos juntados aos autos a existência de indícios suficientes para manter a qualificadora do motivo torpe, tal como detalhado pelos elementos extraídos do caderno processual, especialmente dos depoimentos prestados pela testemunha
Doralice
, esposa da vítima, os quais permitem concluir pela manutenção da referida qualificadora para que o Conselho de Sentença possa decidir pela sua incidência ou não.

Nesse sentido:

“(...) A exclusão de qualificadora só é possível quando houver provas robustas de sua inexistência, do contrário, seu exame deve ser delegado ao corpo de jurados.”
(N.U 1010200-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

“(...) Somente é possível a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.”
(N.U 1013002-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia, devendo as qualificadoras serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022